Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745601-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26201800) opostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA e ADILSON ANTONIO DE SOUZA, ante Acórdão (ID 25909129) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA e ADILSON ANTONIO DE SOUZA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 18:21:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador